Tribunal: TJMT
Processo: 1006050-44.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006050-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALINE CRISTINA BATISTA ROCHA - CPF: 028.165.901-00 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006050-44.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Aline Cristina Batista Rocha

Recorrido(s):

Telefonia Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS NO PLANO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO A ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO CONTRATADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER

FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os serviços digitas estão inclusos no plano contratado, entretanto, não há provas de que o consumidor foi notificado da alteração unilateral do plano, bem como não restou evidenciado que tenha havido benefícios para a majoração do valor pago, razão pela qual, tal fato caracteriza falha na prestação do serviço e dever de indenizar o dano moral, diante da reclamação administrativa realizada no PROCON.

O valor da indenização deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, rejeito a prejudicial de mérito e preliminar suscitadas e, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para:
a)
condenar a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 72,58 (
setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos
), em dobro, a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde a citação;
b)
indeferir os demais pedidos, extinguindo o feito com julgamento de mérito”.

A Recorrente afirma que possuía plano de linha fixa e internet com a Requerida, no entanto percebeu que o valor da fatura estava aumentando. Ao analisar os detalhes desta fatura, notou que estava sendo cobrado o valor de R$ 30,00 referente a “
TV G4U, DKIDS, ESP, CN EI
”, e que reclamou administrativamente no PROCON, com intuito de cancelar as referidas cobranças, porém não obteve êxito em sua reclamação e os valores continuam sendo cobrados.

O Requerido argumenta que se trata de serviços digitais que estão incluídos no pacote mensal, não havendo cobrança a maior, sendo que as informações dos serviços são prestadas por meio de divulgação na internet e folhetos publicitários.

Já em sede de recurso inominado, a Autora pretende a devolução em dobro de todos os valores pagos a maior, bem como indenização pelo dano moral sofrido.

Pois bem.

Conforme informado pelo Requerido, os serviços digitais, em tese fazem parte do plano contratado pelo consumidor, sendo o valor descrito apenas detalhamento do serviço, não sendo repassado como valor final ao consumidor.

Entretanto, no caso dos autos, a Autora colaciona faturas do ano de 2017, 2018 e 2019 que é nítida as alterações dos planos, com a majoração dos valores, sem que tenha havido qualquer benefício a Requerente, conforme se segue:

Conforme se vê, entre 2017 e 2018 houve aumento do plano contratado de R$ 36,13 e entre R$ 2018 e 2019, um aumento de R$ 54,71, sem que houve alteração na disponibilização da internet a Autora.

É importante registrar que o consumidor não tem direito à manutenção do plano e do preço por tempo indeterminado. Não há nenhum embasamento legal que assegure tal direito.

Entretanto, a regulamentação administrativa prevê a possibilidade de alteração do plano de serviços (art. 52, Resolução 632 da ANATEL),
desde que haja notificação prévia do consumidor
, sendo que folhetos e informes publicitários veiculados na internet, ante ao caráter amplo de comunicação, não são considerados meios de notificação.

Portanto, é evidente a falha na prestação do serviço, visto que houve a alteração do plano contratado pela Autora, sem qualquer informação a respeito da inclusão dos serviços digitais.

Como se verifica, trata-se de relação de consumo e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao pedido de repetição de indébito em dobro no valor de R$ 399,63, entendo que não há determinação legal para que a empresa de telefonia mantenha o mesmo preço fixado no ano de 2017 até o ano de 2019, sendo que nas faturas constam ligações excedentes que devem ser adimplidas, restando como ilegal apenas os serviços digitais, conforme descrito em sentença, razão pela qual, mantenho o valor lá estipulado.

Em relação a declaração de inexistência de débito referente as faturas de fevereiro e março/2019, não há prova do cancelamento do serviço anterior a este período.

Por fim, quanto ao dano moral entendo que o simples recebimento de cobrança por si só, não dá ensejo a indenização por dano moral, mas se o consumidor formaliza reclamação administrativa via PROCON e não consegue solucionar o problema, fatos que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aflição sofridas.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a ser fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, e adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno o Requerido a efetuar o pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021